Tribunal: TJDFT
Processo: 0701048-80.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. PASEP. DESFALQUE. SAQUES INDEVIDOS. ATUALIZAÇÃO IRREGULAR DO SALDO. INEXISTÊNCIA DE PROVA. PROVA PERICIAL. PRESERVAÇÃO E REGULARIDADE DO SALDO DA CONTA INDIVIDUAL. OBSERVÂNCIA DOS ÍNDICES LEGAIS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Banco do Brasil S.A é parte legítima para figurar no polo passivo de demanda que discute eventual falha na administração da conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa (Tema 1.150 do STJ).
2. A relação existente entre o servidor público beneficiário do PASEP e o Banco do Brasil S.A, como administrador da conta individual do programa, não é de consumo, pois os sujeitos não se enquadram no conceito de consumidor e fornecedor de serviços previsto nos arts. 2o e 3o do CDC.
3. No caso concreto, diversamente do que sustenta a parte autora, o critério de atualização da conta vinculada ao PASEP, adotado pelo Banco do Brasil S.A emprega índices diversos, ou seja, a OTN, no período de julho/1988 a janeiro/1989 (Decreto-Lei 2445/87, artigo 6o); o IPC, de fevereiro/1989 a junho/1989 (Lei n. 7.738/89, art. 10, com redação dada pela Lei n. 7.764/89, art. 2o e Circular Bacen 1.517/89, alínea “a”); e a BTN, de julho/1989 a janeiro/1991 (Lei n. 7.959/89, art. 7o). Ainda, no período de fevereiro de 1991 a novembro de 1994, empregou-se a TR, com invocação do art. 38, da Lei n. 8.177/91; e, a partir de dezembro de 1994, a TJLP ajustada por fator de redução, na forma do art. 12 da Lei n. 9.365/96 e da Resolução CMN 2.131.94, bem como juros de 3% calculados anualmente sobre o saldo devedor corrigido.
4. De acordo com o extrato da conta individual do autor vinculada ao fundo PASEP, houve depósitos de cotas a seu favor, conforme as rubricas de crédito que fazem expressa menção à “distribuição de reservas”, aos “rendimentos” e à “atualização monetária”. Ainda, o extrato da conta vinculada ao fundo PASEP menciona o pagamento de rendimentos sob as rubricas “PGTO RENDIMENTO FOPAG” e “PGTO RENDIMENTO C/C”, o que sugere o lançamento de créditos na folha de pagamento e conta bancária pessoal do demandante. Não há, portanto, prova da prática de ato ilícito pelo Banco do Brasil S.A na administração da conta PASEP da parte autora.
5. Segundo o laudo pericial, o réu aplicou os índices de correção determinados pela União e os saques realizados na conta do autor decorreram de pagamento de rendimentos em seu benefício.
6. Em se tratando de remuneração dos saldos existentes em contas individuais do PASEP, não cabe ao Poder Judiciário substituir os índices legais de atualização para adequá-los aos pretendidos pelo beneficiário.
7. Apelação não provida. Unânime.
_____________________
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei 2445/87, art. 6o; Lei n. 7.738/89, art. 10; Lei n. 7.764/89, art. 2o; Circular Bacen 1.517/89, alínea “a”; Lei n. 7.959/89, art. 7o; Lei n. 8.177/91, art. 38; Lei n. 9.365/96, art. 12; Resolução CMN 2.131.94.
Jurisprudência relevante citada: REsp n. 1.895.936/TO, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13.9.2023 (Tema 1.150 do STJ).